Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-08.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000154-08.2019.8.05.0063

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s): JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: FANEZIO CORDEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s):EUSTORGIO RESEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DECORRENTE DE EVENTO CLIMÁTICO EXTRAORDINÁRIO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por CLARO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por FANEZIO CORDEIRO DE ALMEIDA, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de alegada má prestação de serviço e suspensão indevida de telefonia móvel por prazo superior a 24 horas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção temporária dos serviços de telefonia móvel e internet, ocorrida em junho de 2018 no Município de Conceição do Coité/BA, decorreu de fortuito externo, consistente em fortes chuvas e ventos que danificaram a infraestrutura da operadora; e (ii) saber se a suspensão temporária do serviço, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Contudo, a responsabilidade do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A prova técnica apresentada pela concessionária demonstrou que a região de Conceição do Coité/BA foi atingida, entre os dias 11 e 14 de junho de 2018, por fortes chuvas e ventos intensos, que ocasionaram danos à estrutura de telecomunicações, como desalinhamento de antenas, infiltração de água em cabos e comprometimento do sistema de rádio frequência.

Os documentos técnicos juntados pela ré não foram infirmados por prova produzida pela parte autora. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito.

A interrupção temporária do serviço decorreu de evento natural imprevisível e inevitável, estranho à atividade empresarial da concessionária, configurando fortuito externo apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil.

Ainda que não reconhecida a excludente de responsabilidade, a parte autora não comprovou dano moral indenizável. A suspensão temporária de serviço de telefonia móvel, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo excepcional, situação vexatória ou abalo a direito da personalidade, configura mero aborrecimento.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inversão do ônus da sucumbência. O apelado foi condenado ao pagamento de honorários em 20% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em virtude do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 14, caput e § 3º, II; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 931 e 937; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; NR-35 do Ministério do Trabalho.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8001477-95.2019.8.05.0209, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 30.07.2024, p. 08.10.2024; TJBA, Recurso Inominado nº 0005650-90.2023.8.05.0039, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, Segunda Turma Recursal, p. 17.07.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.04.2019; Súmula nº 362/STJ.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000154-08.2019.8.05.0063
, em que figura como apelante
CLARO S.A
e como apelado
FANEZIO CORDEIRO DE ALMEIDA.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237